Tribunal: TJDFT
Processo: 0723352-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA. DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A Súmula Vinculante 47 do STF enuncia: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” Sem negar a natureza alimentar da verba, a Corte Especial do c. STJ definiu que não é possível a penhora automática de salário para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios com fulcro no art. 833, §2o, do CPC/15
2. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da família dele.
3. O Benefício de Prestação Continuada tem por objetivo prover, por meio do pagamento do valor de um salário mínimo, as pessoas com deficiência e os idosos que comprovem não possuir meios de se auto sustentar. Tais valores, que visam proteger a subsistência das pessoas, são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, do CPC/2015, salvo quando se tratar de prestação alimentícia, na forma do §2o do mesmo dispositivo.
4. Negou-se provimento ao recurso